Tribunal: TJBA
Processo: 8050019-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050019-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIANARA MOURA PALMA BACELAR e outros (9)

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE PINTO DE ALBUQUERQUE JUNIOR, EDUARDO BRANDAO LIMA, FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA, LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE e outros (9)

Advogado(s)
:
FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA, EDUARDO BRANDAO LIMA, LAERCIO GUERRA SILVA, MANUEL JOSE PINTO DE ALBUQUERQUE JUNIOR

CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO. ENTREGA. CONTRATO. DATA. PRAZO.
RESPEITO. AUSÊNCIA. ÔNUS MORATÓRIOS. CONTRATO. PREVISÃO APENAS PARA ADQUIRENTE. CLÁUSULAS. INVERSÃO. IMPOSITIVIDADE.

MORA. TEMPO. TRANSCURSO DEMASIADAMENTE LONGO.
DANO MORAL.
EVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PATAMAR. MANUTENÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. ACÓRDÃO. FIXAÇÃO. APELOS. EFEITO TRANSLATIVO. PERMISSÃO.

I – A previsão de entrega do empreendimento deve ser clara e objetiva e, quando não demonstrado o seu cumprimento de forma objetiva, como é o caso, evidencia-se o ilícito cujos danos dele decorrentes são passíveis de ser indenizados.

II - O inadimplemento contratual,
in casu
, além de autorizar a rescisão contratual e a imediata devolução de todos os valores pagos pela consumidora, reverberou negativamente na intimidade daquela, porquanto além do atraso por tempo relevante no cumprimento contratual (quatro anos após o prazo original para entrega e sete anos após a firmação da avença), sequer a rescisão do contrato foi viabilizada administrativamente.

III – Patenteada a reverberação imaterial da mora, a reparação correlata deve ser proporcional ao dano e ao efeito sancionador e educativo do instituto, devendo a sentença ser mantida neste particular, embora módico o valor nela fixado, em respeito ao principio do
non reformatio in pejus
.

IV – Fixam-se ônus sucumbenciais não estabelecidos expressamente na sentença, em decorrência do efeito translativo dos recursos, razão porque os atribuo inteiramente aos Demandados, solidariamente, sendo de 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, o patamar honorário sucumbencial.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8050019-89.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

CONIK CONSTRUTORA LTDA,

ITAPEMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e PDK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e como
Apela
da
CIANARA MOURA PALMA BACELAR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA